Tribunal: CARF
Processo: 12179.000010/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000010/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.980 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SUMAIA BITTAR NASRALA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-39.562 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 77 e segs.).

“Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2005, que apurou crédito tributário total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000010/2009-39
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

11.293,09, sendo R$ 5.482,62 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 10/12/2008.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas, no valor de R$ 19.936,78, tendo em vista que, intimado a
comprová-las ou justificá-las, o contribuinte não o fez fillin "Motivação" \*
MERGEFORMAT .
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 06/01/2009,
ratificando as despesas declaradas e anexando documentos a fim de comprová-las.
Por meio do Despacho no 83/2011, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de Fora
(fls. 52), o processo retornou em diligência a fim de que fosse requerido ao
impugnante elementos adicionais relativos às despesas médicas glosadas com os
profissionais Fábio Guedes da Cunha, no valor de R$ 4.000,00, Ana Cristina de
Gouveia Cerstem, no valor de R$ 2.000,00 e Ludmila Maria de Lourdes, no valor de
R$ 3.000,00, e com o Hospital de Medicina Especializada, no valor de R$ 4.740,00,
para que o relator do processo pudesse formar juízo sobre o direito alegado.
Como resultado da diligência foram juntados ao processo os documentos de fls.
56/74. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, trouxe aos autos documentos
com a finalidade de comprovar os pagamentos das despesas médicas glosadas.
A apresentação dos documentos em questão de forma superveniente à ação
fiscal transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira
instância, o exame dos elementos acima citados, os quais instruíram a impugnação do
notificado.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Neste sentido, a dedução relativa à Unimed Cuiabá, cujos pagamentos constam
do informe para declaração de imposto de renda de fls. 10, no valor de R$ 3.360,48,
deve ser restabelecida, pois refere-se ao plano de saúde do próprio contribuinte,
devendo ser mantida a glosa de R$ 2.346,30, relativa a pagamentos a planos de saúde
de não dependentes.
Da mesma forma, os pagamentos efetuados ao Hospital Nossa Senhora da
Abadia, no valor de R$ 490,00, e ao Hospital de Medicina Especializada, no valor de
R$ 4.740,00, não devem ser aceitos para fins de dedução, pois referem-se a
tratamentos realizados no cônjuge do contribuinte, conforme o próprio declara na
impugnação.
A legislação de regência acima transcrita estabelece que na declaração de ajuste
anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos no ano-calendário a planos de saúde, restringindo-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Em exame da Declaração Anual de Ajuste exercício 2006 entregue pelo
notificado constata-se que não figuraram dependentes, motivo pelo qual somente
podem ser consideradas as despesas médicas relativas ao próprio contribuinte.
O Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos
ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade
tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua
convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a
veracidade do pleito declarado.
Tendo sido apresentados nesta fase de julgamento, os recibos relativos aos
profissionais Fábio Guedes da Cunha, fisioterapeuta, no valor de R$ 4.000,00, Ana
Cristina de Gouveia Cerstem, psicóloga, no valor de R$ 2.000,00, e Ludmila Maria de
Lourdes, dentista, no valor de R$ 3.000,00 não foram suficientes para formação da
convicção do julgador sobre a regularidade da dedução pleiteada, pelo que retornaram
os autos em diligência fiscal, à vista do fato destacado no Despacho de fls. 52, de
serem os valores das despesas médicas informadas exageradas em relação aos
rendimentos declarados, levando-se em conta ainda o disposto no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, o qual determina que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

formará livremente a sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”.
E os documentos que poderiam fazer prova seriam, por exemplo, extratos
bancários contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e
valores, ou pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo
exames e radiografias, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a
pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão cuja ementa abaixo se
transcreve:
IRPF – GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS – À luz do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Acórdão no 102-48.510, da 2a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, Data da Sessão 23/05/07, Relator Leonardo Henrique M. de
Oliveira. Negado provimento ao recurso por maioria de votos).
A resposta do contribuinte à diligência efetuada, no tocante aos elementos
adicionais para comprovação das despesas médicas, continuou não sendo suficiente
para a formação da convicção deste julgador sobre a regularidade das deduções
pleiteadas, sendo composta de reapresentação dos recibos, relatório psicológico e
declaração da cirurgiã-dentista, devendo assim ser mantida a glosa de R$ 9.000,00.
Aliás, sobre recibos e declarações, é oportuno esclarecer que, na verdade, trata-
se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as informações
elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da
forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado, quando
exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas ocorrências -
artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes citações:
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a Receita Federal.
A seguir, o demonstrativo do crédito tributário após o julgamento:
(...)
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, resultando, por consequência, na exoneração parcial do
crédito tributário constituído. “

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 92 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Aduz que, por erro, não incluiu o marido como seu dependente na
DAA, cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para julgamento cinge-se às glosas de deduções
de despesas médicas referentes a Unimed, no valor de R$ 2.346,30, Hospital Nossa Senhora da
Abadia, no valor de R$ 490,00, e ao Hospital de Medicina Especializada, no valor de R$
4.740,00, relativas a pagamentos para tratamentos de não dependentes, e aos profissionais Fábio
Guedes da Cunha, fisioterapeuta, no valor de R$ 4.000,00, Ana Cristina de Gouveia Cerstem,
psicóloga, no valor de R$ 2.000,00, e Ludmila Maria de Lourdes, dentista, no valor de R$
3.000,00.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Quanto à pretensão da recorrente de incluir seu marido como dependente,
alegando erro de fato por ocasião da declaração de ajuste, tal retificação não é possível em sede
de recurso administrativo. O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente
declarada pelo titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que toda a
renda auferida pelo dependente, quer seja tributável ou não, seja incluída na mesma declaração.
A renda do dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base de
cálculo, bem como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos de
serviços prestados ao dependente, quer tenha o ônus das mesmas sido diretamente suportado
pelo titular ou pelo próprio dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma e
somente uma declaração ativa e válida para o titular declarante e seus dependentes. Se a pessoa
declara em separado, não é dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem declara
em separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o mesmo
exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
dedução de despesas.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000010/2009-39

Fl. 132
DF CARF MF
Original